Tribunal: TJES
Processo: 5003504-27.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ACACIO JOSE GEGENHEIMER

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003504-27.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
O
: ACACIO JOSE GEGENHEIMER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra ACACIO JOSE GEGENHEIMER, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual e interesse de agir, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal violou a preclusão pro judicato, uma vez que o magistrado anteriormente reconheceu o cumprimento dos requisitos para o prosseguimento do feito e, sem fatos novos, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 505 do CPC veda ao juiz decidir novamente sobre questão já analisada no mesmo processo, salvo exceções legais, o que impede a revisão de matérias já preclusas.

4. O art. 507 do CPC estabelece que a parte não pode discutir, no curso do processo, questões que já foram decididas e sobre as quais ocorreu a preclusão.

5. No caso, o juízo de origem, em decisão anterior, reconheceu que o exequente cumpriu os requisitos exigidos para o prosseguimento da execução. A posterior extinção do processo, sem que houvesse alteração fática ou jurídica relevante, caracteriza violação à preclusão pro judicato.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reforça a impossibilidade de reanálise de questão já decidida no mesmo processo, inclusive em matérias de ordem pública, quando já houve pronunciamento judicial anterior sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz não pode decidir novamente questão já analisada e preclusa no mesmo processo, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

2. A extinção da execução fiscal, após decisão judicial que reconheceu o cumprimento dos requisitos para seu prosseguimento, viola a preclusão pro judicato, devendo a sentença ser anulada para regular tramitação do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV e VI; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.127.670/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.591.977/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/02/2025; TJMG, APCV 2421991-67.2013.8.13.0024, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, j. 06/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da r. sentença (ID 11328574) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
ACACIO JOSE GEGENHEIMER
, na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
ACACIO JOSE GEGENHEIMER,
visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDAs n. 2022/0032608 e 2023/0043579, que totalizam o valor de R$6.510,94 (seis mil, quinhentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Na origem, o magistrado primevo determinou a intimação do exequente
“para que comprove, em cinco dias, a adoção, antes do ajuizamento, das providências de: i) notificação do executado para pagamento através da efetiva remessa por AR ou outro meio e o recebimento da notificação de cobrança no endereço da parte apontada como devedora, e ii) prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito”
(ID 11328564).

Em atenção ao comando judicial, o exequente apresentou petição ID 11328565, na qual pugnou pela juntada de inscrição do nome da executada no SPC/SERASA, ocasião em que apresentou os documentos constantes no ID 11328565.

Ato contínuo,
o julgador singular proferiu decisão indicando que os documentos apresentados autorizam o prosseguimento do feito
e determinou a citação do executado, por meio de Oficial de Justiça:

Os documentos apresentados pelo exequente no id. 48702163 revelam a prévia tentativa de notificação da parte devedora, através dos correios, o que autoriza o prosseguimento do feito
. (ID 11328567)

Depois de não localizado o executado, foi proferido novo despacho determinando a intimação do executado “
para que comprove, em cinco dias, a adoção, antes do ajuizamento, das providências de: i) notificação do executado para pagamento através da efetiva remessa por AR ou outro meio e o recebimento da notificação de cobrança no endereço da parte apontada como devedora, e ii) prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito
” (ID 11328570).

Após o exequente apresentar os mesmos documentos constantes no ID 11328565, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo,
na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não
foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando ainda a ausência do interesse de agir.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedado ao magistrado decidir novamente a mesma questão já decidida no mesmo processo. Vejamos:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. DECISÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PRÉVIA E, POR CONSEQUÊNCIA, DE PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509 DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM OU POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 471, 473 e 512 do CPC/73, atuais 505 e 507, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão
pro judicato
. Precedentes.
2. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.670/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso dos autos, conforme relatado, em primeiro momento o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos necessários para o prosseguimento do feito e, logo após, sem fatos novos, julgou extinto o processo por ausência de pressuposto processual e interesse de agir, violando o disposto nos artigos 505 e 507, do CPC, sendo de rigor a anulação da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[u]ma vez que tenham sido objeto de análise, as matérias de ordem pública, como é o caso da legitimidade ad causam e do interesse de agir, não podem ser novamente apreciadas, operando-se a preclusão pro judicato (RESP n. 2.019.150/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).
3. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. O Recurso Especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo. (STJ; AgInt-AREsp 2.591.977; Proc. 2024/0077778-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS AFASTADA.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA CASSADA.
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC. TEMA Nº 375, DO STJ. ISS. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BINGO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR EMPRESA CONTRATADA PELA ENTIDADE DESPORTIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DESPORTIVA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º, INCISOS I E II E §5º DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 3º, INCISO I, DO CPC. FIXAÇÃO DE FORMA ESCALONADA. IMPERATIVA OBSERVÂNCIA DOS PATARAMES INSTITUIDOS NOS INCISOS DO § 3º, DO ARTIGO 85, DO CPC.
Consoante o disposto no art. 505 do CPC, que positiva no ordenamento processual civil o instituto da preclusão consumativa pro judicato, é defeso ao julgador reapreciar de ofício questão já decidida. Mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, pelo que não podem ser novamente decididas caso já tenham sido objeto de manifestação jurisdicional anterior.
(...) (TJMG; APCV 2421991-67.2013.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 06/02/2025; DJEMG 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Preclusão pro judicato. Decisão nos autos afastando a existência de pedido genérico. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Pedido inicial devidamente delimitado. Sentença anulada.
(...) (TJPR; ApCiv 1643019-6; Andirá; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Themis Furquim Cortes; Julg. 26/04/2017; DJPR 04/05/2017; Pág. 514)

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do feito à instância de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55658124022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.